Tribunal: TJES
Processo: 5002530-88.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-88.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGRIRROCHAS LTDA
RECORRIDO: FLAVIO MARTINS LUNZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO RÉU. CITAÇÃO. ATO PESSOAL. NULIDADE SENTENÇA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002530-88.2022.8.08.0011

Recorrente: AGRIRROCHAS LTDA

Recorrido: FLÁVIO MARTINS LUNZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGRIRROCHAS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo não analisou todas as provas acostadas aos autos, de modo que a sentença deve ser anulada;
b)
que existem provas nos autos suficientes para comprovar a existência do débito;
c)
que está comprovada a cadeia de endosso pela assinatura no verso do cheque;
d)
que a cobrança visa o adimplemento da obrigação e não apenas do título executivo;
e)
que seja o recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Compulsando com detença os autos, percebo que a sentença deve ser anulada por vício insanável, explico.

Trata-se a presente de ação de cobrança na qual a parte autora, AGRIRROCHAS LTDA, visa o adimplemento de obrigações decorrentes de contratos de vendas de pedra celebrado com o réu FLAVIO MARTINS LUNZ.

A citação do réu foi expedida e entregue em 05/04/2022. Ocorre que no aviso de recebimento (AR) consta assinatura de pessoa que não o do réu (ID 5537085).

Nesse sentido, é necessário destacar que a citação é o ato que dá ciência inequívoca ao réu sobre a existência de um processo em seu nome, o qual possibilita a ampla defesa e o contraditório. Não ocorrendo a citação e sendo proferida sentença, há nulidade processual absoluta.

O Código de Processo Civil dispõe que a citação será feita pessoalmente
1
. Sendo pessoa jurídica, é autorizado a citação em nome de seu representante legal ou funcionário. Todavia, sendo o réu pessoa física, é imprescindível que a citação ocorra em nome da pessoa ou de seu procurador legalmente constituído.

Analisando os autos com extrema detença observo que o endereço para o qual foi remetida a citação ID 5537085 encontra-se diverso do endereço indicado na petição de ID 5537122 eis que no primeiro a carta foi enviada para a Rua Mileto Louzada nº 9, enquanto na carta que foi recebida pelo réu o endereço que consta é Rua Mileto Louzada nº 91.

Assim, considerando que o Aviso de Recebimento encontra-se assinado por pessoa diversa do réu, bem como que a carta para citação foi encaminhada a endereço diverso do que o réu reside, tenho que é necessária a anulação da sentença e de todos os atos processuais para determinar o retorno dos autos para que se proceda com nova citação.

Pelo exposto,
DECLARO NULA A SENTENÇA
e de todos os atos processuais, para que retornem os autos à origem a fim de que ocorra nova citação e o processo tenha seu regular trâmite.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)